Tribunal: TJBA
Processo: 8077402-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077402-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: FELIPE BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
SAMUEL RIOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Desconto indevido em benefício previdenciário por suposto contrato de empréstimo consignado. Alegação de fraude na contratação. Cabimento da inversão do ônus da prova. Fixação de multa diária por descumprimento de obrigação de não fazer. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação ajuizada por aposentado, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado cuja contratação é negada pelo autor. A decisão agravada também fixou multa diária por descumprimento da ordem judicial.

II. Questão em discussão

2.Discute-se se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência e a legalidade e razoabilidade da multa cominada em caso de descumprimento.

III. Razões de decidir

3.A tutela de urgência deve ser mantida quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano, especialmente em caso de descontos em benefício de natureza alimentar, como o previdenciário.
4.A hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança da alegação de fraude autorizam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, incumbindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.
5.A jurisprudência admite a suspensão dos descontos diante de indícios de contratação fraudulenta, como a ausência de depósito correspondente ao valor do empréstimo no extrato bancário do autor.
6.A multa diária fixada em R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se compatível com a obrigação imposta e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077402-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO SA
e como agravado
FELIPE BATISTA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.